Tribunal: STF
Processo: RE 500417
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Matéria
   prequestionada. 3. Violação aos princípios da ampla defesa, do
   contraditório e do devido processo legal. Em regra, ofensa
   reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Revisão de
   cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.